Tribunal: TJSP
Processo: 1011543-95.2021.8.26.0438
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão verificada quanto à extensão dos efeitos da recuperação judicial à coexecutada The Participações Ltda.
Mérito. Situação dos autos em que ambas as executadas integram o mesmo processo de recuperação judicial (Proc. no 1006987-21.2019.8.26.0438), cuja sentença de encerramento abrangeu as duas empresas executadas, ora embargantes (fls. 6444/6448).
Novação prevista

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão verificada quanto à extensão dos efeitos da recuperação judicial à coexecutada The Participações Ltda.
Mérito. Situação dos autos em que ambas as executadas integram o mesmo processo de recuperação judicial (Proc. no 1006987-21.2019.8.26.0438), cuja sentença de encerramento abrangeu as duas empresas executadas, ora embargantes (fls. 6444/6448).
Novação prevista no artigo 59 da Lei no 11.101/2005 que alcança também a coobrigada, não subsistindo interesse processual para o prosseguimento da execução individual fundada no título original – Eventual inadimplemento a ser tratado na forma da legislação falimentar ou do plano homologado.
Embargos acolhidos, com efeitos modificativos para negar provimento ao recurso de apelação do banco embargado e manter a sentença recorrida.